Tribunal: TJMT
Processo: 0016663-90.2015.8.11.0042
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E FALSA IDENTIDADE. CONDENAÇÃO. 1. PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO SEM QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PRIMEIRO APELANTE DECLARADA. ACOLHIMENTO. MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 2. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO PESSOAL, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES. PRIMEIRO APELANTE PRESO NA POSSE DAS RES FURTIVAE LOGO APÓS O CRIME. 3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 4. PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DO ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE À CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE. APELADO QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E DE SUA PERICULOSIDADE. 5. PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. INVIABILIDADE. CABE À PRUDÊNCIA DO MAGISTRADO FIXAR O QUANTITATIVO NECESSÁRIO. 6. PEDIDO DE DIMINUIÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDDE. NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL. PENA DE MULTA DEVE SER FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO CONDENADO. 7. PREQUESTIONAMENTO. 8. PRELIMINAR DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prescrição do jus puniendi estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva, é imperativo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima, que fez o reconhecimento pessoal daquele, em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com o restante do acervo probatório, entre outros, as declarações dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante e a versão inverossímil do apelante, que foi preso logo após o crime, na posse das res furtivae, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.
3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, como a subtração de bens de diversas pessoas num mesmo local, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único.
4. Revela-se acentuada a culpabilidade do apelado, enquanto juízo de reprovação criminosa, o fato de ter praticado o crime enquanto cumpria pena por outro fato criminoso, o que demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário. Aliás, segundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “No tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outro processo, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que autoriza a exasperação da reprimenda. Precedentes.” (AgRg no AgRg no AREsp 1869652/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)
5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o segundo de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador. Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos arts. 49, caput e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômico-financeira do condenado.
7. Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso foram observados e integrados à fundamentação do voto, restam suficientemente analisados para fins de prequestionamento.
8. Preliminar da Procuradora-Geral de Justiça acolhida. Recurso defensivo desprovido. E, recurso do Ministério Público, parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016663-90.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOMAR SILVA LUGES - CPF: 893.081.661-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BR COMERCIO DE TINTAS,FERRAMENTARIAS, HIDRAULICA E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 01.077.777/0001-17 (VÍTIMA), JOMAR SILVA LUGES - CPF: 893.081.661-49 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PARAÍSO DAS TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA (VÍTIMA), ROOSEVELT RODRGUES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DA DEFESA E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO
MAJORADO

E
FALSA IDENTIDADE
.
CONDENAÇÃO.
1.
PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA MÁXIMA EM ABSTRATO COMINADA EM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSA IDENTIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO SEM QUALQUER CAUSA SUSPENSIVA OU INTERRUPTIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
DO PRIMEIRO APELANTE
DECLARADA.
ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

2
.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
DO
PRIMEIRO
APELANTE
. DESCABIMENTO. RECONHECIMENTO
PESSOAL
, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS.
TESTEMUNHO DOS POLICIAIS

MILITARES
.

PRIMEIRO
APELANTE PRESO NA POSSE DAS
RES FURTIVAE
LOGO APÓS O CRIME.
3. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIME
S
E RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, MAS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS E NO MESMO CONTEXTO FÁTICO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
. 4. PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DO
ELEMENTO OCTOGONAL REFERENTE
À
CULPABILIDADE.
POSSIBILIDADE.
A
PELADO
QUE PRATICOU O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO.
MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA E
DE SUA
PERICULOSIDADE.
5.

PRETENDIDA A
APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. INVIABILIDADE.
CABE À PRUDÊNCIA DO MAGISTRADO FIXAR O QUANTITATIVO NECESSÁRIO.
6.
PEDIDO DE
DIMINUIÇÃO
DA PENA PECUNIÁRIA
.
IMPOSSIBILIDDE
.
NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUGADA DOS ARTS. 59 E 68 DO CÓDIGO PENAL
.
PENA DE MULTA
DEVE SER
FIXADA EM QUANTITATIVO PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA AO
CONDENADO
.
7
. PR
EQUESTIONAMENTO.
8
.
PRELIMINAR DA
PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA
ACOLHIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença final, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Assim, decorrido o lapso prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, sem que tenha ocorrido qualquer causa suspensiva ou interruptiva,
é
imperativo
reconhecimento
da prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

2. Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações firmes e coerentes da vítima
, que fez
o
reconhecimento pessoal
daquele
,
em ambas as fases processuais, ainda mais quando tais provas são coerentes, robustas e consentâneas com
o restante do acervo probatório,
entre outros, as declarações dos policiais militares que efetuaram
a prisão em
flagrante e a versão inverossímil do apelante, que foi preso logo após o crime, na posse das
res
furtivae
, redunde em um juízo de certeza acerca da autoria do crime.

3. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas, como a subtração de bens de diversas pessoas num mesmo local, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único.

4. Revela-se acentuada
a culpabilidade do
apelado
, enquanto juízo de reprovação criminosa, o fato de
ter praticado o crime enquanto cumpria pena por outro fato criminoso, o que
demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

Aliás
, s
egundo o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça “
No tocante a culpabilidade, o fato do réu ter cometido o presente delito enquanto cumpria pena em regime aberto, por outro processo, evidencia sua relutância na assimilação da terapêutica penal, justificando o maior desvalor de sua conduta, o que
autoriza a exasperação da reprimenda. Precedentes.
” (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1869652/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021,
DJe
16/08/2021)

5. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência estabelece dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente
,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e o
segundo
de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.
Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais.

6.
A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a privativa de liberdade, quando aplicada cumulativamente, devendo, o magistrado, considerar, na fixação daquela, além dos critérios estabelecidos nos
arts
. 49,
caput
e § 1o, e 60, do Código Penal, as circunstâncias do art. 59 do referido diploma legal, respeitando, sempre, o critério trifásico de imposição de pena previsto no art. 68 do Código Penal e a situação econômic
o-financeira
do condenado.

7
.
Se os dispositivos constitucionais, supralegais e legais relacionados às teses sustentadas no recurso
foram
observados e integrados à fundamentação do voto,
restam

suficientemente
analisados para fins de prequestionamento.

8
.
Preliminar da
Procuradora-Geral de Justiça
acolhida. Recurso defensivo desprovido. E
,
recurso do Ministério Público
,
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Jo
mar Silva
Luges
, identificado inicialmente
como
Gilvan Silva
Luges
,
e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
8
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
0016663
-
90
.20
15
.8.11.0042,

conden
ando
o primeiro

pela prática dos delitos de
falsa identidade e roubo majorado

(
arts
. 307 e 157, §

2o, I e II, c/c
art. 70,

do Código Penal
),
à
s
pena
s
de
3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de
detenção
e
8
(
oito) anos, 9
(
nove
) meses
e 18 (dezoito) dias
de
reclusão
, no regime inicial fechado, e
63
(
sessenta e três
) dias-multa, à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Jomar Silva
Luges
, nas razões encontradiças no ID
186579680
,
deduz os seguintes pedidos
: (i)
sua
absolvição, sob o argumento da ausência de provas que demonstrem autoria;

(
ii
)
e,
subsidiariamente,
“
pugna que seja afastado o concurso formal de crimes, considerando delito único de roubo, reduzindo-se consequentemente a pena privativa de liberdade e de multa aplicadas, afastando da dosimetria da pena a valoração negativa das consequências do crime, alterando o regime de início de cumprimento de pena para o semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o e na Súmula 719 do STF.
”

O Ministério Público, nas razões
que se
encontra
m
no ID
186579677
,
pugna pela reforma da sentença condenatória para que:
(
i)
haja a
negativa
ção

d
a culpabilidade de
Jomar
em razão de ter praticado
o
crime enquanto cumpria pena por outra conduta criminosa;
(
ii
)
a
aplica
ção

d
a
fração
de 1/6 (um sexto)
no incremento da pena-base
, considerando o intervalo entre a pena mínima e a pena
máxima
;
e (
i
ii
)
re
tificação

d
a pena pecuniária incidente no crime patrimonial.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças nos
IDs

186579681
e
190438151
,
os apelantes
ma
nifestam-s
e pelo
desprovimento
dos recursos adversos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer exteriorizado no ID
197853197
,
se posiciona pelo
“reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal em abstrato, prejudicando a análise meritória em relação ao delito de falsa identidade.”
E, no mérito,
opina pelo provimento
parcial
do recurso do Ministério Público
e
pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Prescrição da pretensão punitiva
estatal pela pena máxima
in abstrato

Conforme relatado, a Procuradoria-Geral de Justiça suscitou, preliminarmente,

o reconhecimento
da
prescrição da
pretensão punitiva estatal pela pena máxima
in abstrato
, ao argumento de que entre a data do recebimento da denúncia até o dia da prolação do édito
condenatório
, passaram-se mais de
4
(
quatro
) anos, de modo que a pretensão punitiva estatal em relação ao delito
de falsa identidade (
art.
307 do Código Penal
)
foi fulminada pela prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, VI, e art. 117 do Código Penal.

Como se sabe, a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, a
baixo resumido:

Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados. Precedentes.
Prescrição da pretensão punitiva estatal. Consumação. Matéria de ordem pública que pode ser arguida e reconhecida de ofício a qualquer tempo (CPM, art. 133 e CPP, art. 61
).
Ordem de habeas corpus concedida de ofício. Precedentes. 1. No julgamento dos recursos, as questões postas pela parte recorrente foram
enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados. 3. Habeas corpus concedido, de ofício, para declarar extinta a punibilidade do embargante, em virtude da consumação da prescrição da pretensão punitiva (CPM, art. 123, IV).
(
STF - RE 953073
AgR-ED
, Relator(a): Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 27.03.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 25-05-2018 PUBLIC 28.05.2018)
Destacamos

Ainda acerca do tema,
não se pode olvidar
,
que a prescrição do
jus puniendi
estatal, antes de transitada em julgado a sentença condenatória, regula-se pela pena máxima cominada ao delito em apuração. Logo, levando em conta que, na espécie, a pena máxima prevista para o delito tipificado no
art. 307 do Código Penal

não ultrapassa
1
(
um
) ano, a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
4
(
quatro
) anos, como previsto no art. 109, V, do Código Penal.

Destaque-se,
ainda nesse diapasão
, a inaplicabilidade
que
a prescrição prevista no § 1o do art. 110 do Código Penal em data anterior à denúncia diz respeito à modalidade retroativa que é calculada sobre a pena em concreto fixada na sentença condenatória, nada interferindo quanto a prescrição pela pena máxima em abstrato, conforme já decidiu esta Corte de Justiça, no julgado abaixo ementado:

HABEAS CORPUS – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – CONDENAÇÃO – DENÚNCIA RECEBIDA – INSURGÊNCIA –
PRECRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA VERIFICADA ENTRE A DATA DOS FATOS E A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA
–
PENA (MÁXIMA) IN ABSTRATO
–
POSSIBILIDADE
– INDIVÍDUO MENOR DE 21 ANOS DE IDADE –
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
– ORDEM CONCEDIDA.

Conquanto a Lei n. 12.234/2010 tenha alterado a redação do artigo 110 do Código Penal, vedando a incidência da prescrição retroativa no período compreendido
entre a data do fato e a data do recebimento da denúncia, levando em conta a pena fixada na sentença, essa
lteração
não afastou a possibilidade de se observar a prescrição em abstrato, ou seja, aquela firmada pelo máximo da pena cominada ao delito
, sob pena de estabelecer imprescritibilidade indiscriminada dos delitos.

Verificando-se que entre a data dos fatos e a data do recebimento da denúncia transcorreu prazo superior ao lapso prescricional determinado pela pena (máxima) in abstrato
, o qual é reduzido pela metade, uma vez que o indivíduo era menor de 21 anos de idade
á
época do fato,
forçoso se mostra o reconhecimento da extinção da punibilidade da agente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado
, em sua modalidade retroativa.
(TJMT, N.U 1021273-35.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17.10.2023,
Publicado
no DJE 20.10.2023)

Destacamos

Nesse contexto, tendo a denúncia sido recebida em 29 de fevereiro de 2016 (ID 186579245,

p. 241-242)
.

E
,
considerando
que até
a data da prolação da sentença condenatória em 8 de setembro de 2021 (ID 186579248), já decorreram mais de 4 (quatro) anos sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, é de rigor o reconhecimento da prescrição do
jus puniendi
estatal quanto ao delito previsto no
art. 307 do Código Penal
, e, por conseguinte, a extinção da punibilidade de
Jomar
por esse crime.

Diante
do
que exposto
,
acolho a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para r
econhe
cer

a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena máxima em abstrato
cominada ao crime previsto no art. 307 do Código Penal
, declara
ndo
extinta a sua punibilidade
de
Jomar Silva
Luges

em relação ao referido ilícito.

MÉRITO

Com o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal do crime de falsa identidade, remanesce unicamente a análise
da
autoria e
da
dosimetria
da pena
do crime de roubo majorado em concurso formal impróprio.

A denúncia,
exteriorizada
no ID
186579245
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Provam os autos de Inquérito Policial Código TJ/MT n° 411860 -
Simp
n° 004102-007/2015 -, que sustenta a presente denúncia,
que no dia 06 de
julho de 2015 p
or volta das 14:30 horas
, NO INTERIOR DA EMPRESA-VÍ
TIMA PAR
A
ÍSO DAS TINTAS COM
É
RCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA, SITUADA NO BAIRRO CIDADE ALTA, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça exercida com armas de fogo, sendo uma delas o revólver municiado da marca
taurus
, numeração de série raspada, COM LOGOMARCA DA EMPRESA DE SEGURANÇA SEBIVAL, com unidade de desígnios
em concurso material
- 08 Vítimas -, os denunciados
GILVAN
e ROOSEVELT
subtraíram
para si:

-
uma
pasta de plástico, contendo canhotos de cheques, cartões bancários e de seguro e a
quantia em dinheiro
de
R
$310,00 (trezentos e dez reais), de propriedade da empresa-vítima PARAÍSO DAS TINTAS.

-
um
relógio de pulso, uma corrente dourada com pingente, um aparelho celular e a
quantia em dinheiro
de
R$
120,00 (cento e vinte reais)
.

-
dois aparelhos
celulares, de propriedade da vítima
ROBSON DOS SANTOS BELEM
.

Também foram Vítimas do enfocado crime de roubo a mão armada as pessoas identificadas apenas como
DOUGLAS, REGINALDO, ADEMILSON
e
MARTINS
, além de um outro Cidadão, por ora não identificado que, aparentemente, não sustentaram prejuízo patrimonial, contudo, sofreram a grave ameaça exercida com as armas de fogo pelos acusados GILVAN e ROOSEVELT.

Desponta dos autos inquisitoriais que os Denunciados chegaram na empresa-vítima na motocicleta da marca
honda
modelo
cg
fan
150
, cor preta, placa OAY-3065, registrado em nome de pessoa por ora ignorada.

Consta do caderno policial que os Acusados adentraram no local do crime e, mediante grave ameaça exercida com as armas de fogo, anunciaram o assalto, subtraíram as coisas e foragiram na malsinada moto, pilotada pelo denunciado
GILVAN
.

Apurou-se que policiais miliares em diligências de rotina deram ordem de parada aos Acusados que, por sua vez empreenderam fuga no ciclomotor, iniciando-se a perseguição pelas vias públicas do mesmo bairro Cidade Alta.

Finalmente, os milicianos lograram alcançar e prender em flagrante delitos os acusados
GILVAN

e ROOSEVELT, quando o último deles teria delatado aos policiais militares a pessoa de GERLLE DOS SANTOS BRITO, que seria ex-empregado da empresa-vítima, e responsável por planejar o enfocado crime patrimonial (fls. 03).

[...]

Após a instrução processual, aportou
nestes
autos
notícia do falecimento do corréu Roosevelt Rodrigues da Silva, comprovada pela certidão de óbito
que está no
ID 43790593
,
p. 77,
declarando, o magistrado, a extinção da punibilidade do referido acusado, nos termos do art. 107, I, do Código Penal.

A
existência material do crime de roubo
majorado

narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante delito
(ID
186579245, p. 40
), boletim de ocorrência (ID
186579245, p.
60-64
)
; termo de reconhecimento
pessoal
(ID
186579245, p. 48-49
)
; termo de exibição e apreensão (ID 186579245, p. 68);
e
auto de avaliação indireta (ID 186579245, p. 85)
;
como
também
pelas provas testemunhais colhidas na
s
fase
s
administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva, conquanto
Jomar

tenha
negado a prática do crime
,

a sua versão
está dissonância com
as demais provas produzidas
nas duas fases da
persec
u
ção
penal.

Por sua vez
,
a vítima

Bruno
Soares
Cintra
Belém
,
na fase
administrativa, confirmou a prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma
de foto
, tendo
realizado
o reconhecimento
pessoal
de

Jomar
e seu comparsa
Rossevelt
[
falecido
]
, consoante se infere destes

tre
chos
da narrativa
do ofendido
:

[...]

o declarante estava trabalhando normalmente quando então presenciou o momento em que ambos os acusados Roosevelt Rodrigues da Silva e
Gilvan da Silva
Luges
entraram no comércio acima descrito, os dois armados, oportunidade em que anunciaram o assalto; Que na ocasião o acusado Roosevelt Rodrigues da Sil
v
a exigiu, mediante grave ameaça e com arma de fogo em punho, dinheiro e uma pasta branca; Que o acusado Roosevelt Rodrigues da Silva subtraiu o celular do declarante, um relógio da marca
Tumy
, uma corrente, além de R$ 120 reais que estava dentro da carteira do declarante; Que o acusado
Gilvan da Silva
Luges
aproveitou o momento que o comparsa Roosevelt Rodrigues da Silva estava subtraindo os objetos, para então levar os funcionários
Douglas, Reginaldo
e um
cliente
para o interior do depósito da empresa, mas ninguém ficou trancado, apenas isolou o pessoal, vez que o depósito e aberto; Que após subtrair os objetos acima descritos o acusado Roosevelt Rodrigues da Silva levou o declarante e os funcionários
Ademilson
e
Martins
para o escritório, afim de localizar a pasta branca e o restante de dinheiro que estava um pouco no caixa e outro pouco no interior da pasta branca; Que após subtrair esses objetos o assaltante Roosevelt Rodrigues da Silva levou o declarante e os demais funcionários até o depósito, local onde estavam os outros três funcionários; Que logo em seguida ambos os acusados Roosevelt Rod
ri
gues da Silva e
Gilvan da Silva
Luge
s
fugiram; Que após uns trinta minutos a i militar apareceu com os acusados presos e na posse dos objetos roubados; Que o declarante reconhece a arma aprendida como sendo uma das que fora utilizada no crime hoje; Que o declarante reconhece os acusados Roosevelt Rodrigues da Silva e
Gilvan da Silva
Luges
como sendo os mesmos que roubaram o declarante nesta data.
[...]

Em juízo,
Bruno
foi categóric
o
ao afirmar que estava na
empresa
com dois
funcionários e um
cliente quando chegaram dois indivíduos
de arma em punho
;

que um dos indivíduos o abordou e pediu para que lhe entregasse a “
pasta branca
” contendo cartões de cr
édito e cheques da empresa
ofendida
.
A vítima relatou, outrossim, que os indivíduos
subtraíram
diversos
objetos de
sua propriedade

[celulares,
corrente
de ouro
, relógio e outros bens
]
; o telefone celular

de seu sócio
Robson dos Santos
Belém
;

e
cartões de crédito, talonário de cheques e dinheiro em espécie
pertencentes à empresa
.
Bruno
disse, ainda, que o rapaz que estava armado
“
apontou o
revolver
na minha cara
” insistindo pela entrega da “
pasta branca
”
. Por
fim, o ofendido
,

ratificou
que

fez
o reconhecimento pessoal dos acusado
s
na
D
elegacia de
P
olícia
.

No
que diz respeito ao reconhecimento presencial ou fotográfico, o Superior Tribunal de J
ustiça tem afirmado que
“
no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.”

(
STJ,
AgRg
no
Resp
1952655/MT, Tel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28.09.2021 e publicado no
DJe
04.10.2021)

Por sua vez, o

policia
l militar Renato
Carratine
Sousa
confirmou
que
Jomar

seria
um d
o
s
autor
es
do crime,
tal como pode ser visto a seguir
:

[...]
QUE ao se aproximar para realizar a abordagem o pilote empreendeu fuga em alta velocidade pelas ruas do referido bairro, sendo necessário o acompanhamento da viatura para realizar a abordagem; QUE em determinada rua do bairro o garupa (ROOSEVELT) pulou da motocicleta e dispensou uma arma de fogo e uma pasta plástica com vários objetos, e o piloto continuou a fuga, sendo abordado mais na frente (10 metros) pela equipe
rotan
26; QUE ao retornar ao local aonde o suspeito ROOSEVELT havia pulado da motocicleta, a GU localizou o
revolver

taurus
calibre 38 com numeração raspada e com emblema da empresa
sebival
, e em seu bolso foi localizado um relógio de pulso marca
tommy

hilfiger
e, e também alguns pertences das
vitimas
e também uma pequena porção de substância análoga a cocaína; QUE a GU
rotan
26 ao realizar busca pessoal no suspeito
GILVAL

localizou em seu poder R$ 430,00( quatrocentos e trinta reais) , 01 corrente e 01 pingente de crucifixo, 01 aparelho celular Samsung r 01 parelho celular Alcatel (materiais pertencentes às
vitimas
)
[...]

Coadunando com os aludidos depoimentos, o policial militar Reinaldo Jorge Magalhães, em juízo, afirmou que estava
na
guarnição que interceptou
Jomar
;

e
que o condutor da motocicleta [
primeiro apelante
] fug
iu
ao avistar a viatura policial. O referido agente público relatou
, ainda,
que depois de realizada a contenção d
e

Jomar

e seu comparsa
Rossevelt
, localizaram as
res
furtivae
na posse do
primeiro
apelante e a
arma de fogo utilizada no delito [rev
ó
lver
T
aurus .38] dispensada próximo do local da abordagem.

Sobre a versão que a vítima deu aos fatos, impõe-se registrar que foi
Bruno
a pessoa que testemunhou a ação delitiva do
Jomar

e seu comparsa, sendo inegável, pois, que
os
relatos

do ofendido
adquiriram relevância ímpar no deslinde da apuração, prestando-se a valoroso meio de prova para formação da convicção do julgador.
Além disso, soma-se o fato de que o
primeiro
apelante foi capturado no próprio contexto após o desenrolar do
iter criminis
, depois de uma perseguição policial.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que nos crimes de roubo, a palavra da vítima é importantíssima e de elevado valor probatório, devendo prevalecer sobre a negativa genérica e abstrata do acusado, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n.1.577.702/DF, de cuja ementa, destaca-se esta parte:

1.
O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qualem crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
.
(
AgRg
no
AREsp
1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18.08.2020e publicado no
DJe
de01.09.2020)
Destacamos

Além do mais, é imperioso ressaltar que a
vítima
não tem nenhum interesse no desenrolar deste processo que pudesse ser considerado de forma desfavorável
a

Jomar
. E, o que é mais importante
,
a narrativa do
ofendido é
verossímil, reiterada, coerente, detalhada e consentânea com os demais elementos de convicção amealhados tanto na fase inquisi
torial quanto na fase judicial.

Ademais disso, quanto ao
s
testemunho
s
do
s
policia
is
,
sejam civis, federais ou militares
,

tanto na doutrina quanto na jurisprudência
entendem
que que os
seus
depoimentos

não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão
em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como sói ser o caso em debate, no qual não restou evidenciada qualquer tendência do
s
agentes público
s
em incriminar
em
injustificadamente o
primeiro
apelante, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daquele
s
.

A
liás, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Dessa forma, está evidenciado que
Jomar

incorreu nas penas do art.
157, § 2o, I e II
, do Código Penal
, uma vez que constrangeu, junto com o seu comparsa, a
s

vítima
s
usando de violência
exercida com o emprego de arma de fogo
para subtrair coisa
s
alheia
s
móve
is
.

Jomar
postula
, ainda,
o afastamento da aplicação do concurso formal impróprio no crime patrimonia
l
, devendo ser reconhecido e aplicado o crime único ao argumento de que
, em que pese tenha subtraído patrimônio de três vítimas distintas,
o
primeiro
apelante

empregou violência e grave ameaça apenas
contra

Bruno Soares Cintra Belém
.

Como é sabido
,
a majorante prevista no art. 70,
caput
, do Código Penal, dá causa para o aumento de pena quando o agente,
“
mediante uma só ação ou omissão,
pratica
dois ou mais crimes, idênticos ou não,
aplica-se-lhe
a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade
.
”

No caso destes autos, das provas produzidas
durante
a
persecução penal
, ficou evidente que
,
mediante uma ação criminosa praticada
por

Jomar
,
foi atingido o patrimônio de vítimas distintas, num mesmo contexto fático. A
propósito,
na sentença condenatória,
seu prolator
consignou que
“
as intenções dos acusados foram
direcionadas à subtração dos objetos pertencente à empresa-vítima Paraíso das Tintas, Bruno e Robson, de modo que restaram configurados apenas os crimes em face dos mencionados ofendidos e não em relação às outras supostas vítimas Reginaldo, Ademilson, Martins e cidadão não identificado.
...”

Em igual sentido, o parecerista deste processo asseverou que

“pelas declarações das vítimas e dos depoimentos das testemunhas colacionados ao norte, por meio de uma única ação, o apelante JOMAR SILVA LUGES atingiu os patrimônios de três vítimas distintas, a saber, Bruno Soares Cintra Belém, Robson dos Santos Belém e da pessoa jurídica Paraíso das Tintas Ltda...”

E
, no que diz respeito ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“Nos termos da jurisprudência desta Corte, deve ser reconhecida
‘
a prática pelo réu de quatro crimes de roubo qualificado, em concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), já que, mediante uma só ação e no mesmo contexto fático, foram subtraídos bens pertence
ntes a quatro vítimas distintas’
(HC n. 642.195/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/2/2021,
DJe
de 26/2/2021).”
(
Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.758/AM, relatado pelo Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 23.8.2022 e publicado no
DJe
de30.8.2022.)

Na mesma linha intelectiva da aludida corte superior, este Tribunal de Justiça, no respeitante ao tema, deixou assentado:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO, RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE QUE NÃO EXTRAPOLA O TIPO PENAL – NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO POR FUNDAMENTO DIVERSO – DESLOCAMENTO DAS MAJORANTES PARA PRIMEIRA FASE – VETOR DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO NEGATIVADO E NÃO PROCEDIDO O AUMENTO DE PENA – PLEITO DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – POSSIBILIDADE – BENS SUBTRAÍDOS PERTENCENTES A VÍTIMAS DISTINTAS – 1) RECURSO DE GILMAR SANTOS DA SILVA – PRELIMINAR – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INADMISSIBILIDADE – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA –
AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO – RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – DETRAÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – 2) RECURSO DE ROLLIWER DA SILVA MURTA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RESISTÊNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PEDIDO DE AFASTAMENTO DO AUMENTO NA SEGUNDA FASE DE DOSIMETRIA PREJUDICADO ANTE O DESLOCAMENTO DAS AGRAVANTES PARA A PRIMEIRA FASE – 3) RECURSO DE LUCAS DA SILVA PAIXÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO TRIPLAMENTE MAJORADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADO – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ATENUANTE RECONHECIDA EM SENTENÇA – PEDIDOS DE FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRELIMINAR DA DEFESA DE GILMAR SANTOS DA SILVA REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO MI
NISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

“É plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes” (
AgRg
no REsp 1551168/AL, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
2/3/2016).

“O entendimento desta Corte firmou-se no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial” (
AgRg
no HC n. 733.841/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/5/2022,
DJe
de 6/5/2022).

“
Praticado o crime de roubo mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, não há se falar em crime único, mas sim em concurso formal, visto que violados patrimônios distintos” (
AgRg
no HC n. 658.419/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022,
DJe
de 10/10/2022.
).

O Superior Tribunal de Justiça tem orientado no sentido de não deferir ao condenado o direito de recorrer em liberdade quando, presentes os motivos para a preventiva, permaneceu segregado durante a persecução criminal.

Não há falar-se em absolvição por insuficiência de provas para os crimes de resistência, desobediência e roubo triplamente majorado quando o caderno processual possui vasto conjunto probatório apto a manter a condenação dos acusados.

Descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento de pena do emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de agentes, pois existem provas suficientes nos autos que possibilitam a aplicação das referidas majorantes.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

(
N.U 1001088-58.2020.8.11.0039, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 24.01.2023 e publicado no DJE de 03.02.2023)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – RECONHECIMENTO DAS VÍTIMAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DOSIMETRIA – PENA-BASE – PENA ESTABELECIDA OBSERVANDO A ESTRITA PROPORCIONALIDADE E MEDIANTE IDÔNEA FUNDAMENTAÇÃO – AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – PRÁTICA DE ROUBO MEDIANTE UM ATO EM DESFAVOR DE VÁRIAS VÍTIMAS – DETRAÇÃO – IRRELEVÂNCIA – REGIME FECHADO MANTIDO PELA REINCIDÊNCIA – RECURSOS DESPROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se o órgão acusador produziu provas robustas a comprovar a participação efetiva do apelante, não há falar em aplicação do princípio do in dubio pro reo, mormente quando o réu foi prontamente reconhecido pelas vítimas.

As penas aplicadas pelo juízo a quo não se mostram teratológicas diante das peculiaridades da causa, tendo sido destacadas as especificidades e circunstâncias do caso concreto de forma a justificar o incremento aplicado.

Mostra-se correto o reconhecimento o concurso formal de crimes quando o agente, mediante uma só ação,
pratica
dois crimes da mesma espécie
.

Inócua
a aplicação da detração quando o estabelecimento do regime prisional se dá por força da reincidência.

(
N.U 0008171-93.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 25.04.2023 e publicado no DJE de 02.05.2023)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO – 1. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO ART. 157, §2o-A, I, CP – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSÁRIA A SUBMISSÃO DA ARMA DE FOGO À PERÍCIA TÉCNICA – USO COMPROVADO E PODER INTIMATÓRIO EVIDENCIADO – 2. RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO - INVIABILIDADE - PATRIMÔNIOS INDIVIDUAIS, DE VÍTIMAS DISTINTAS, ATINGIDOS MEDIANTE UMA ÚNICA AÇÃO – CONCURSO FORMAL MANTIDO – APELO DESPROVIDO, DE
ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - É prescindível a realização de perícia na arma de fogo apreendida e comprovadamente utilizada no roubo, pois a majorante prevista no do §2o-A, I, do art. 157, CP não visa a demonstração efetiva da capacidade lesiva da arma, mas sim, o alto poder intimidatório que ela gera na vítima, no
momento do assalto, quebrando eventual tentativa de resistência à consumação do crime;

2 -
No caso em que o agente emprega violência ou grave ameaça contra duas ou mais pessoas para subtrair bens de todas elas, tem-se reconhecido o concurso formal próprio de crimes, ou seja, considera-se que, mediante apenas uma só ação contra vítimas distintas, vários patrimônios foram atingidos com apenas um desígnio
.

(N.U 0032918-21.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31.08.2022 e publicado no DJE de 20.09.2022)
Destacamos

Portanto, deve ser mantido o
concurso formal impróprio
entre os três crimes de roubo circunstanciado praticados
por
Jomar.

Os apelantes pleiteiam

o redimensionamento da
pena
fixada
na
primeira etapa da dosimetria da pena do crime de roubo
. Além disso,
Jomar
pretende a exclusão da valoração pejorativa da
s
consequência
s
do crime
;

enquanto

o
Ministério Público almeja a majoração da pena-base em razão da aferição negativa da culpabilidade do
primeiro apelante
.

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Na sentença condenatória, prolatada no dia 8 de setembro de 2021, em relação à dosimetria da pena aplicada
a
Jomar
, assim
foi estabelecido:

[..] Roubo contra as vítimas Bruno, Robson e Paraíso das Tintas.

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Considerando que as circunstâncias judiciais, legais e causas de aumento de pena são idênticas para cada um dos três roubos, será feita uma única dosimetria para todos os crimes.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. O réu ostenta maus antecedentes, conforme informações juntadas aos autos (id. 43790593 - Pág. 60/64), sendo considerado, neste aspecto, a condenação criminal proferida na ação penal n. 141/00, transitada em julgado em 06/08/2001 (id. 43790593 - Pág. 61). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, de modo que a causa de aumento será utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. As consequências foram danosas, pois as res furtivas não foram recuperadas integralmente. As vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.

Assim, havendo duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes, contudo, está presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do CP) considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (id. 43790593 - Pág. 60/64), em razão das condenações pela prática de delitos anteriores, nos autos:
1)
Ação Penal n. 010.00.004203-0, transitada em julgado em 04/07/2003 e
2)
ação penal n. 2008/86, trânsito em julgado em 15/07/2008;

Assim, exaspero a pena-base em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, totalizando, desta forma, a pena de 5 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

Verifica-se a presença da causa de aumento de pena disposta no artigo 157, §2°, incisos I, do Código Penal (redação anterior à Lei no 13.654, de 2018), já que a relativa ao concurso de pessoas foi sopesada na primeira fase da dosimetria.

Desta feita, aumento a pena imposta em 1/3 (um terço – súmula 443/STJ), resultando nesta fase, a pena de 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa para cada um dos três crimes de roubo.

Em razão do concurso formal próprio (3 crimes), aumento a pena de um deles em 1/5 (um quinto), encontrando a pena de 8 (oito) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de
reclusão e
63 (sessenta e três) dias-multa, a qual torno definitiva para os crimes de roubo, diante da inexistência de outras causas de diminuição ou de aumento de pena.

[...]

Destaques no original

Com
relação às consequências do crime, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de recuperação da
res furtiva
ou a recuperação
parcial
não pode, por si só, render ensejo à majoração da pena-base por força de consequência delitiva mais gravosa, uma vez que o dano material é elemento inerente ao próprio tipo penal
, consoante
se
depreende
do Superior Tribunal de Justiça
, resumido deste modo
:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ART. 59 DO CP. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.
A avaliação negativa das consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal
. 2. "
A redução do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais o roubo é espécie, de modo que a não restituição do bem apropriado, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base
.
" (
AgRg
no REsp n. 2.015.055/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/9/2022,
DJe
de 4/10/2022.)
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ -
AgRg
no REsp:
2048133 MG 2023/0014552-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 15/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2023)
Destacamos

Conforme pode ser visto linhas volvidas, o
Ministério Público, com relação à culpabilidade
de

Jomar
, pretende a valoração negativa dessa circunstância judicial porque
ele
“
cometeu os crimes sob julgamento, enquanto cumpria o regime semiaberto, referente a cumprimento de pena de delitos anteriores, nos autos do processo executivo de pena no 0001845-22.2004.8.11.0042.
”

Realmente,
cotejando
os aspectos judiciais
com
o entendimento jurisprudencial aplicáve
is
à espécie, tem-se que a culpabilidade
d
e

Jomar
, enquanto juízo de reprovação criminosa, realmente é acentuada, tendo em vista
ter praticado o crime enquanto cumpria pena por outro fato criminoso, o que
demonstra sua audácia, periculosidade e desrespeito ao Poder Judiciário.

A
cerca do tema,
aliás,
esta é a jurisprudência da Quinta e da Sexta Turmas d
o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO DESVALOR DA CULPABILIDADE. VETORIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMETIMENTO DE DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO
. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA APLICADAS CUMULATIVAMENTE. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO A JUSTIFICAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

II -
Pedido de exclusão do desvalor da culpabilidade. Vetorial devidamente fundamentada. Com efeito, “o
cometimento de crime enquanto o réu cumpre pena em regime aberto por outro delito denota maior reprovabilidade da conduta de forma a justificar a exasperação da pena-base
”
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe
de 14/03/2022).

[...]
(STJ,
AgRg
no HC n. 725.008/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Quinta Turma, julgado em 10.5.2022,
DJe
de 13.5.2022)
Destacamos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PENA-BASE. CULPABILIDADE. AGENTE QUE PRATICA O CRIME DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA EM OUTRO PROCESSO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
.

[...]
Na espécie, foram utilizados fundamentos idôneos para negativar a circunstância judicial da culpabilidade, considerando que o crime foi cometido enquanto o recorrente cumpria pena por delitos anteriores, o que justifica a elevação da pena-base, em razão da reprovabilidade da conduta e do menosprezo às decisões judiciais
.

Precedentes.

3. Nos termos do entendimento desta Corte "
A valoração negativa da
culpabilidad
e fundada na maior reprovabilidade do comportamento do agente em razão de o delito ter sido cometido enquanto cumpria pena pela prática de crime anterior não configura bis in idem quando reconhecida a reincidência, que se refere a acréscimo objetivo operado apenas em função da existência de condenação definitiva anterior”
(
AgRg
no HC 639.218/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021,
DJe
20/09/2021).

4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.
(STJ,
EDcl
no HC n. 723.071/SC, relator
Minist

ro
Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 10.5.2022,
DJe
de 13.5.2022)

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO.
DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO CRIME EM REGIME ABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA
. MULTIRREINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...] 2
.
Inexiste ilegalidade ao adotar o julgador valoração negativa quanto à
culpabilidade
e aumentar a pena-base, quando demonstrada a maior reprovabilidade da conduta de réu que, estando cumprindo pena por outro crime em regime aberto, comete nova infração penal
.

[...]

(STJ,
AgRg
no HC n. 649.854/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 15.2.2022,
DJe
de 21.2.2022)
Destacamos

Adotando o mesmo entendimento da
referida corte superior
, este Tribunal de Justiça teve a oportunidade de decidir
sobre a matéria
da seguinte forma
:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06 – [...]
REVISÃO NA DOSIMETRIA DA PENA
–
PENA
-
BASE

–

CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL
–
MOTIVAÇÃO IDÔNEA
–[...] RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

[...]

Houve
motivação idônea para fixar a pena-base acima do mínimo legal, considerando desfavoráveis a culpabilidade do apelante, uma vez que foi preso em flagrante enquanto estava cumprindo pena em regime semiaberto. O acréscimo na fração de 1/6 está proporcional e adequado
. [...]

(TJMT, N.U 1002395-55.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 15.02.2022, publicado no DJE 18.02.2022)
Destacamos

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO – RECURSO DA DEFESA – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE DO DELITO DEVIDAMENTE NEGATIVADA – PRÁTICA DO DELITO DURANTE CUMPRIMENTO DE CONDENAÇÃO ANTERIOR, COM UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO (STJ, HC 486.095/MS) – [...]
PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO JUSTIFICA O RECRUSDECIMENTO DA PENA-BASE

–

[...] RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Entendo que a
culpabilidade
deve ser conservada, tendo em vista que, a
prática do delito durante cumprimento de condenação anterior, com utilização de tornozeleira eletrônica, também autoriza a majoração da pena-base
. Assim, além de existir
idônea fundamentação
para a negativação de referidas circunstâncias judiciais, a lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise delas, sendo assim, o que deve ser avaliado é se a fundamentação exposta é proporcional e autoriza a fixação da pena-base.

[...]

“(...) 1.
A prática de novo crime, no curso da execução penal, justifica o recrudescimento da pena-base, pois o réu, além de infringir a ordem jurídica vigente, descumpriu as regras atinentes ao cumprimento da pena, demonstrando fazer pouco caso da justiça e da lei, o que justifica a análise

desfavorável da culpabilidade, em face da maior reprovabilidade da conduta
. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1263719, 00027833020188070012, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no
PJe
: 25/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

[...]
(
TJMT, N.U 0017970-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 22.09.2021, publicado no DJE 27.09.2021)

Destacamos

Com relação ao quantum de aumento
da
pena
basilar
, o
Ministério Publico pretende a aplicação da
fração de 1/
6
(um
sexto
) sobre o intervalo das penas
mínima e máxima cominadas ao preceito secundário do tipo penal incriminador
.

Como
é sabido,
o
ordenamento jurídico não estabelece um quantitativo determinado para a fração, de modo que a dosimetria se insere num juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente. Desse modo, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribui pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada.

Apesar disso, diante do silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base por cada circunstância judicial valorada negativamente sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Com efeito
, confira-se
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, em relação ao assunto
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO. 1/6 SOBRE A PENA MÍNIMA OU 1/8 SOBRE O INTERVALO DAS PENAS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.

Nos termos do entendimento desta Corte, considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(
AgRg
no
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma,
DJe
28/09/2020). 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1922380 PR 2021/0044386-9, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, data de julgamento: 17.08.2021, T5 - QUINTA TURMA, data de publicação:
DJe
de 20.08.2021)
Destacamos

Não se pode olvidar, outrossim, que esses critérios são meras recomendações, cabendo à prudência do magistrado fixar os quantitativos necessários, de acordo com parâmetros razoáveis e proporcionais. Aliás, impende anotar, acerca do tema, ser possível, ao julgador, fixar a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
, isso significando dizer que
não há direito subjetivo à adoção da proporção pretendida pelo
Ministério Público.

Finalmente
, no que diz respeito à pena de multa,
é cediço que
ela decorre
de previsão expressa no preceito secundário do art. 157 do Código Penal,
sendo
sua imposição obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade
,
cabe
ndo
ao magistrado, ao fixá-la, obedecer ao limite mínimo e máximo de dias-multa, atentando-se para a capacidade econômi
co-financeira
do apenado quando da fixação do valor do dia-multa.

Em relação ao tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou ainda o Enunciado n. 33 segundo o qual
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado
”.

É imperativo ressaltar, ademais, que para a fixação da pena pecuniária, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade obedecendo o critério trifásico de aplicação de pena, e observar as disposições contidas no art. 59 e 68 do Código Penal
.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena
do
crime de roubo majorado

imposta a

Jomar Silv
a
Luges
, da seguinte forma:

Em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, considerando a análise pejorativa da culpabilidade, dos maus antecedentes e
d
a circunstância do crime,
exaspero a pena em
1/6 (um sexto) da mínima estipulada
para cada circunstância judicial, fixando a pena basilar e
m

6 (seis) anos de reclusão
e 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase,
incidindo a agravante da reincidência
(art. 61, I,

do Código Penal),
conservo o aumento operado pelo juízo
de primeiro grau
[
seis
meses], resultando a
pena intermediária de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses
de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira
fase
, presente a causa de aumento
de o crime ter
sido praticado
com emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, CP, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
, mantenho a fração de 1/3 (um terço) utiliza
da
pelo prolator
do

édito condenatório,
resultando
a pena de
8

(oito) anos e 8 (oito) meses
de reclusão
e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Considerando o concurso formal impróprio para os três crimes de roubo, procedo, na forma do art.
70
do Código Penal,
o aumento de 1/5 (um quinto)
tal como fê-lo
o sentenciante
, resultando a pena final
de

1
0 (
dez
) anos, 4 (quatro) meses e 2
4
(vinte
e quatro
) dias de reclusão
;
mais o pagamento de
2
6
(
vinte e
seis
) dias-multa,

à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, tal como preconizado no art. 33, § 2o,
a
, do Código Penal, tendo em vista o quantitativo de pena imposto
a

Jomar
.

No que tange ao prequestionamento
realizado
por
Jomar
, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores,
deix
o
registrado
que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso,
acolho
a prejudicial de mérito arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, para reconhe
cer
a prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena máxima em abstrato cominada ao crime
majorado
previsto no art. 307 do Código Penal, para declarar extinta a sua punibilidade em relação ao referido ilícito. E, no mérito,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jomar Silva
Luges
.

P
or outro lado,
dou parcial provimento
ao recurso
do

Ministério Público
,

para redimensionar a pena imposta a

Jomar

Silva
Luges

em relação ao crime de majorado para
10 (dez)
anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
, no regime
fechado
;

mais o pagamento de
26 (vinte e seis)
dias-multa
,
à razão de 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024